Tribunal: STF
Processo: Rcl 51228
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos da Reclamação Trabalhista 0000632-27.2013.5.03.0110, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503/SP - Tema 360 de Repercussão Geral e do RE 958.254/MG - Tema 725 de Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503/SP - Tema 360 de Repercussão Geral e do RE 958.254/MG - Tema 725 de Repercussão Geral. 



    No entanto, sendo o ato impugnado a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (documento eletrônico 36), é incabível suscitar como parâmetros desta reclamação a ADPF 324/DF e o Tema 725 (julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018), nem tampouco o Tema 360 (julgado em 20/9/2018, com ata de julgamento publicada em 1/10/2018).



    Isso porque o ato reclamado foi publicado em 24/11/2014, antes do julgamento de todos os paradigmas citados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento deste feito. 



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator